Tribunal: TJMT
Processo: 1045344-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045344-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUSVANIA SILVA DA LUZ - CPF: 025.871.241-40 (APELADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DIREITO DO CONSUMIDOR - FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXCESSIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA -
COBRANÇA INJUSTIFICADA
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização.

Em princípio, o laudo pericial goza de presunção de veracidade e, para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pela parte contrária deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura.

Constatada a falha na prestação de serviços da concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo consumidor, resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da ré.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória Negatória de Dívida, Refaturamento c/c Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais (no 1045344-80.2020.8.11.0041)
,

movida em seu desfavor por
LUSVANIA SILVA DA LUZ
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para TORNAR definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (Id. 44025744), e por consequência, DECLARAR a inexigibilidade dos débitos e termos de confissão de dívida, ora discutidos, inerentes a Unidade Consumidora no 6/2102594-5, e DETERMINAR a parte Requerida a proceder com refaturamento das cobranças energia referente aos meses de Junho a Dezembro/2019 e Janeiro a Agosto/2020, levando em consideração a média consumo do mês de Maio/2019. CONDENOU a parte Requerida a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de FORMA SIMPLES no valor de R$ 1.110,66 (um mil, cento e dez reais e sessenta seis centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (Súmula 43, STJ). CONDENOU ainda a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. CONDENOU também a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo equívoco na r.sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos e termos de confissão de dívida e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega o termo de confissão e dívida assinado pela parte autora é válido e eficaz, inexistindo qualquer indício de coação moral aduzindo que “
o recorrido, livre e conscientemente, assinou o contrato sobredito, já que na ocasião concordou com o resultado advindo da inspeção realizada na unidade consumidora instalada em seu imóvel. Desse modo, ciente da irregularidade encontrada e da necessidade de adimplir com o consumo não faturado no período em que perpetrou a anomalia, entabulou acordo com a Requerida, o qual, registra-se, foi realizado da forma mais benéfica para si
”.

Menciona que “
A ameaça de suspensão do fornecimento de energia, com vistas a compelir a parte contratante (autor) a pagar o que deve nada mais é do que o simples exercício regular do direito, que, nos termos do art. 153 do Código Civil, afasta a coação
”.

Ressalta que a parte autora assinou o termo de confissão de dívida por livre e espontânea vontade, reconhecendo o débito como devido de modo que requer seja reconhecida a exigibilidade dos débitos em questão.

Assevera que o magistrado andou mal ao condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais argumentando que “não há qualquer elemento de prova nos autos que demonstre ofensa à honra subjetiva da demandante” frisando que, que não deve ser presumida.

Alega a inexistência de ato ilícito e do nexo causal, pugnando pelo afastamento da condenação a título de danos morais.

Que o valor da indenização arbitrado pelo juiz, além de mostrar-se abusivo, dá margem ao enriquecimento sem causa da parte recorrida, que advém da desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação. Acaso sobrevenha o entendimento de que a condenação por danos morais deve ser mantida, requer que a indenização seja reduzida para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento de seu recurso, a fim de que seja reformada a sentença e a ação seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido

Contrarrazões, Num. 216890240.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

LUSVANIA SILVA DA LUZ
ingressou com Ação Declaratória Negatória de Dívida, Refaturamento c/c Repetição de Indébito e Reparação de Danos Morais (no 1045344-80.2020.8.11.0041)
,

movida em desfavor de
ENERGISA S.A.,

aduzindo ser consumidora do serviço de energia elétrica fornecido pela ré através da unidade consumidora n.o 6/2102594-5, que no dia 07/05/2019 por volta das 11h:00min o poste onde estava instalado o relógio da casa da Requerente entrou em curto e pegou fogo, vindo comprometer o relógio da Requerente e dos demais vizinhos que, em virtude do curto, os moradores afetados acionaram a equipe da concessionária ré que compareceram ao local e retiraram o equipamento afetado.

Informou que a equipe que efetuou o concerto a época, não realizou a substituição dos relógios afetados; que cessaram o curto e fizeram ligação direta de todos os relógios afetados, e disseram que a substituição seria feita por outra equipe em outra oportunidade. Contudo, a requerente e os demais vizinhos prejudicados, receberam em sua residência faturas com valores exorbitantes, não condizentes com a moradia.

Alegou que no mês de julho foi surpreendida por um preposto da ré informando que a mesma estava sendo multada por consumo recuperado

relativo ao mês de junho/2019 no valor de R$ 2.504,84 (dois mil e quinhentos e quatro reais), e somente não seria efetuado o corte da sua energia se fizesse um acordo e, assim, sem saber o que fazer, pois o seu esposo estava viajando e não podia ficar sem luz, aceitou a proposta para ser pago da seguinte forma: entrada de R$ 376,00 e mais 6 (seis) parcelas de R$ 367,32, totalizando a quantia de R$ 2.579,92 (dois mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Assim sendo, presume-se que a cobrança é ilegal, que não foi realizada perícia técnica e afirmando que o acordo foi firmado de forma forçada, qual efetuou o pagamento da entrada e mais duas parcelas para que não ficasse sem energia, sendo a cobrança indevida.

Que, no dia 10/09/2020 por volta das 15h os prepostos da ré estiveram na residência da autora para realizar o corte de luz da sua casa e de mais quatro vizinhos sob o argumento da unidade consumidora estar auto religada no ramal de ligação, conforme pode ser visto no TOI 816400, ocasião que acionaram a Polícia Militar pois “
se estava auto religada no ramal a unidade consumidora da Requerente, foi feito pelos próprios prepostos da requerida, quando ocorreu o curto em maio/2019
” e, para não ficar sem energia, foi compelida a assinar termo de confissão de dívida no valor de R$ 7.038,91 (sete mil e trinta e oito reais e noventa e um centavos), reconhecendo como débito os meses de janeiro até agosto de 2020 e mais 3 (três) parcelas da primeira confissão de dívida que também foi obrigada assinar em julho/2019 para não ter a luz cortada.

Posteriormente, registrou boletim de ocorrência e buscou o Procon e, por não concordar com as faturas de consumo registrados a título de recuperação de consumo, destoando dos períodos registrados, ingressou com a presente demanda.

Em contestação (id. 216885630), a apelante refutou os argumentos trazido pela parte apelada junto à exordial, qual foi impugnada (id. 216885644).

Saneado o feito, determinou-se a realização de prova pericial (id.

216885649).

Laudo Pericial Judicial foi juntado em id.

216890218.

Instadas a se manifestar, a parte requerida manifestou pela discordância do laudo elaborado pelo perito, ratificando todos os termos da peça contestatória, requerendo a improcedência total do pedido (id.216890221), tendo a parte autora pugnado pela procedência dos pedidos iniciais (id.

216890222).

Assim, sobreveio a sentença recorrida que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos iniciais para TORNAR definitiva a decisão de tutela de urgência concedida (Id. 44025744), e por consequência, DECLARAR a inexigibilidade dos débitos e termos de confissão de dívida, ora discutidos, inerentes a Unidade Consumidora no 6/2102594-5, e DETERMINAR a parte Requerida a proceder com refaturamento das cobranças energia referente aos meses de Junho a Dezembro/2019 e Janeiro a Agosto/2020, levando em consideração a média consumo do mês de Maio/2019. CONDENOU a parte Requerida a devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de FORMA SIMPLES no valor de R$ 1.110,66 (um mil, cento e dez reais e sessenta seis centavos), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento (Súmula 43, STJ). CONDENOU ainda a parte Requerida, ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento. CONDENOU também a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Contudo, em que peses suas argumentações, não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, do Laudo Pericial Judicial (id. Num. Num. 216890218 - Pág. 30), realizado pelo Sr. Perito Engenheiro Eletricista Ivan Corrêa Gonçalves, concluiu que:

“1- Na aplicação do TOI não houve cumprimento da resolução da ANEEL em comunicar o consumidor, por várias ações desse procedimento, em tempo legal definido pela resolução assim como o preenchimento correto do TOI. Além do mais que existem evidências consistentes, nos autos do processo, que o CP REDE foi acometido por um suposto curto circuito vindo a pegar fogo em todo aparato, já evidenciado no corpo do laudo, 2- O consumidor não foi comunicado por escrito o motivo de várias substituições do seu medidor como mostra destacado no corpo do laudo, com imagem capturada dos autos das Planilhas Analíticas de leitura e consumo e planilhas de Ordens de Serviços apresentadas, Portanto, analisando as planilhas analíticas de consumo e planilhas de Ordens de Serviços apensadas nos autos do processo constata-se que não possui elementos tecnicamente aceitáveis comprobatórios da infração (TOI) já relatado nos autos pois, não se pode imputar responsabilidades ao consumidor por indícios infracionários nas instalações elétricas internas no medidor do consumidor em questão por ter no mesmo CP REDE, na época da autuação, seis medidores de outros consumidores e em via pública. Observou-se também, indicativos e indícios de desconformidades dos procedimentos na aplicação do TOI e a forma de abordagem ao consumidor, no entanto, sugere-se a repactuação dos valores de consumos das faturas questionadas na lide, de maneira justa em conformidade com a resolução da ANEEL e corrigir os procedimentos de substituição de medidores, manutenção e leituras.”

Assim, como bem menciona a escorreita sentença “
restou devidamente comprovada pelo laudo pericial técnico (Id. 142696879), analisando as planilhas analíticas de consumo e planilhas de Ordens de Serviços apensadas nos autos do processo constata-se que não possui elementos tecnicamente aceitáveis comprobatórios da infração (TOI), pois, não se pode imputar responsabilidade ao consumidor por indício infracionário na instalação elétrica interna no medidor do consumidor em questão por ter no mesmo CP REDE, na época da autuação, seis medidores de outros consumidores e em via pública. Observou-se também, indicativos e indícios de desconformidades dos procedimentos na aplicação do TOI e a forma de abordagem ao consumidor, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar, ou realizar contra prova do alegado.”,
id.

Num. 216890223 - Pág. 4.

Dessa feita, vale registrar que o laudo pericial goza de presunção
juris tantum
de veracidade e mera discordância quanto à conclusão pericial, desacompanhada de suporte fático-probatório, não possui o condão de invalidá-la.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL No 6.231, DE 14 DE MARÇO DE 2017 - INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUBESTAÇÃO CANARANA - AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REALIZADA POR EXPERT NOMEADA PELO JUIZ -
PROFISSIONAL QUE DOTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E IMPARCIALIDADE
-
LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- JUSTA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que
o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização
. 2.
O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado
, hipótese diversa da dos autos. (TJMT - N.U 0001109-86.2017.8.11.0029, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Dessa forma, não se desincumbiu a apelante de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, evidenciado que a cobrança relativa ao período em análise apresenta valor, em muito, destoante dos demais períodos, deve ser determinada a respectiva adequação, não merecendo reparos a sentença nesse tópico.

Constatada a irregularidade da cobrança, extrai-se que o nome da parte autora foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito (Num. 216887920 - Pág. 12 e Num. 216885610 - Pág. 1) e, assim, mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida junto aos órgãos restritivos de crédito, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano
in re ipsa
, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR NÃO COMPROVADA
-
ILEGALIDADE DA COBRANÇA
-
INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
-
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (TJMT - N.U 1000596-54.2019.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, considerando que os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual máximo permitido pela legislação regente, este não deve ser majorado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024